Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752556-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA, TALISSON TEIXEIRA DE SOUZA, IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO VITOR ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 76507256, a advogada dos recorrentes JOÃO VITOR ALVES DA SILVA e IGOR TORRES DE MORAIS pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento do seu filho. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 2/9/2025 (data do parto), consoante certidão de nascimento de ID 76507257, nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil. Considerando que a causa suspensiva do processo foi pretérita à disponibilização das decisões de IDs 76189655 e 76189962, bem como que já se esgotou o prazo de suspensão do feito, republique-se os referidos atos judiciais, reabrindo-se o prazo para impugnação em relação aos recorrentes JOÃO VITOR ALVES DA SILVA e IGOR TORRES DE MORAIS. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007